Tribunal: TJDFT
Processo: 0750334-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA PÚBLICA. Lei No 11.697/2008. ART. 25-A. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
2. A Lei no 11.697/2008 estabelece em seu art. 25-A, introduzido pela Lei no 13.850/19, combinado com o art. 35, a competência do juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais para processar e julgar execuções de títulos extrajudiciais, incluindo-se aquelas em que for parte o Distrito Federal ou suas Entidades da Administração descentralizada.
3. A Vara de Execução Fiscal, nos termos do art. 35 da Lei de Organização Judiciária do DF e do art. 2o da Resolução no 19 do Tribunal Pleno, de 02/12/2009, tem competência exclusiva para processar e julgar execuções da dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, além dos correspondentes embargos.
4. A competência para processar e julgar as execuções de títulos extrajudiciais em que sejam parte o Distrito Federal ou suas Entidades da Administração indireta não é exclusiva das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, incluindo a Vara correspondente da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em conformidade com o critério de competência territorial.
5. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado, Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.